Tribunal: STJ
Processo: 0076942-36.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2819237 - RJ(2024/0452190-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FÁBIO JOSÉ FIGUEREDO DE ASSIS
ADVOGADOS
: FÁBIO JOSÉ FIGUEREDO DE ASSIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ134494
ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS - RJ160658
FÁBIO JOSÉ SILVA DE ASSIS - RJ186520
EMBARGADO
: PAULA MORENO BARRETO RAMOS
EMBARGADO
: RENATO GUILHERME DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: ARTHUR ROSSI SIMÕES CARVALHO - RJ135781
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54066268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f85cffee-3ab8-413e-8586-bc098172b487

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f85cffee-3ab8-413e-8586-bc098172b487

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2819237 - RJ (2024/0452190-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FÁBIO JOSÉ FIGUEREDO DE ASSIS
ADVOGADOS
: FÁBIO JOSÉ FIGUEREDO DE ASSIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ134494

ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS - RJ160658

FÁBIO JOSÉ SILVA DE ASSIS - RJ186520
EMBARGADO
: PAULA MORENO BARRETO RAMOS
EMBARGADO
: RENATO GUILHERME DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: ARTHUR ROSSI SIMÕES CARVALHO - RJ135781
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53767925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:09
Código de Controle do Documento: 6e84afb0-6697-4dae-8fa5-1cc59f5509a6

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 1.120-1.121):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I, A, DO CPC. TEMA N.
ART. 1.030,
181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I, a, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão
embargado quanto à inaplicabilidade do Tema n. 181 ao caso concreto, pois se
limitou a aplicar genericamente esse entendimento sem analisar a alegação de
que o recurso extraordinário demonstrou ofensa direta a dispositivos da
Constituição Federal, notadamente os arts. 5°, LIV e LV, e 133 da CF.
Salienta que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há a
incidência do Tema n. 181 quando há questão constitucional autônoma, distinta
do mero reexame de requisitos formais do recurso anterior.
Alega, ainda, contradição interna no acórdão ao afirmar que as razões
do recurso extraordinário demandariam a análise de óbice de admissibilidade,
desconsiderando que a parte demonstrou no agravo interno que o recurso se trata
de matéria constitucional independente do recurso anterior, não se confundindo
com a admissibilidade de recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA53767925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:09
Código de Controle do Documento: 6e84afb0-6697-4dae-8fa5-1cc59f5509a6

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e
que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:09
Código de Controle do Documento: 6e84afb0-6697-4dae-8fa5-1cc59f5509a6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.819.237 / RJ
Número Registro: 2024/0452190-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00769423620218190001 202424509919 769423620218190001
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FÁBIO JOSÉ FIGUEREDO DE ASSIS
ADVOGADOS : FÁBIO JOSÉ FIGUEREDO DE ASSIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ134494
ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS - RJ160658
FÁBIO JOSÉ SILVA DE ASSIS - RJ186520
AGRAVADO
: PAULA MORENO BARRETO RAMOS
AGRAVADO
: RENATO GUILHERME DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: ARTHUR ROSSI SIMÕES CARVALHO - RJ135781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FÁBIO JOSÉ FIGUEREDO DE ASSIS
ADVOGADOS
: FÁBIO JOSÉ FIGUEREDO DE ASSIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ134494
ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS - RJ160658
FÁBIO JOSÉ SILVA DE ASSIS - RJ186520
Documento eletrônico VDA54054025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:54
Código de Controle do Documento: 4b711766-60b4-4af4-9f29-ab1ad4f01f80

EMBARGADO : PAULA MORENO BARRETO RAMOS
EMBARGADO : RENATO GUILHERME DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: ARTHUR ROSSI SIMÕES CARVALHO - RJ135781
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:54
Código de Controle do Documento: 4b711766-60b4-4af4-9f29-ab1ad4f01f80